Tribunal: TJES
Processo: 5002487-87.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSO Nº
5002487-87.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL
(12394)

REQUERENTE: EDUARDO JORGE SILVA DE SOUZA

Advogados do REQUERENTE: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A, GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO - ES5099-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. ERRO MATERIAL SUPRIDO NA PRÓPRIA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.

Da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça é possível depreender que primeiramente o nome do réu foi certificado com erro material, sendo tal mácula suprida na linha subsequente da mesma certidão.

2.

Considera-se intimado da sentença penal condenatória o Revisionante que exara assinatura, declara o intuito de recorrer da decisão e estava acompanhado de sua genitora, demonstrando
capacidade para compreender os fatos, ainda que estivesse aparentemente embriagado.

3.

Não demonstrado o efetivo prejuízo do réu, eis que possuía advogado constituído nos autos, o qual também foi intimado da sentença via diário oficial e, posteriormente, intimado da declaração ofertada pelo réu perante o Oficial de Justiça, fazendo carga dos autos com posterior requerimento.

4.

Pedido revisional improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002487-87.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDUARDO JORGE SILVA DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5002487-87.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL
(12394)

REQUERENTE: EDUARDO JORGE SILVA DE SOUZA

Advogados do REQUERENTE: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A, GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO - ES5099-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal
ajuizada por
EDUARDO JORGE SILVA DE SOUZA
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 6 meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP).

Em sua petição inicial (id. 2347370), o autor alega que o oficial de justiça, ao cumprir o mandado de intimação acerca da sentença condenatória, certificou ter intimado indivíduo com nome diverso do réu, bem como afirmou que no momento o revisionante estava alcoolizado, incapaz de compreender o que estava assinando.

Diante dos fatos elencados, suscita a nulidade do processo por
error in procedendo
em razão da inadequação na intimação pessoal da sentença, requerendo
a suspensão dos efeitos da condenação.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 2363771).

Parecer pela improcedência da revisão criminal (id. 2964601).

Eis o breve relatório.
À Revisão.

Vitória, 3 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente a ação.

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002487-87.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL
(12394)

REQUERENTE: EDUARDO JORGE SILVA DE SOUZA

Advogados do REQUERENTE: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A, GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO - ES5099-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os requisitos dos arts. 621 a 625 do CPP, conheço da revisão criminal.

Trata-se de revisão criminal
ajuizada em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 6 meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), alegando
a nulidade do processo por
error in procedendo
em razão da inadequação na intimação pessoal da sentença, bem como requerendo
a suspensão dos efeitos da condenação.

A revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Consoante previsão do art. 626 do CPP, ao julgar procedente a ação revisional
"poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou
anular o processo
".
Assim, admite-se que o tribunal competente exerça tanto o juízo rescindente, ou de cassação da coisa julgada, quanto o juízo rescisório, reformando sentença condenatória contaminada por erro judiciário.

Tendo a defesa do revisionante apresentado tese de nulidade da sentença, merece a revisional ser conhecida e apreciada porque poderiam configurar nulidades cogniscíveis de ofício, em razão da natureza de ordem pública.

De imediato, ressalto que, conquanto a ação revisional não seja âmbito adequado para o reexame das provas que respaldaram a condenação do réu, numa análise superficial dos documentos que instruem a demanda, evidencia-se que o autor, na condição de marido da vítima, praticou o crime de lesão corporal, por meio de chutes e socos na cabeça, na presença de militares que passavam pelo local.

Após ser proferida sentença condenatória, foi expedido o mandado de intimação pessoal do réu, tendo o oficial de justiça certificado o que se segue:

[...] Certifico que em cumprimento a mandado judicial, informando-me neste Fórum, soube que poderia localizar o Réu EDUARDO JORGE SILVA DE SOUZA, na pracinha, próxima ao Fórum. Assim, me dirigi a esse local, onde o encontrei alcoolizado, e segundo informações, essa é a situação quase permanente em que se encontra, porém,
pareceu-me ter algum discernimento. Neste momento, ele estava acompanhado de sua mãe; que acompanhou o ato de intimação, e a quem também expliquei a finalidade do mandado
. Assim, certifico que INTIMEI o Réu LUIZ FERNANDO MARCON —
na presença de sua mãe, Sra. Zenilda Silva
, da SENTENÇA exarada nos Autos do processo de origem deste,
tendo o Sr. Eduardo, assim como sua mãe
, DECLARADO NÃO SABER SE RECORRERÃO OU NÃO, no que os orientei a procurar o Advogado, para decidirem no prazo legal. Certifico mais que, Réu e sua mãe, exararam suas assinaturas no mandado, a aceitaram a contrafé que lhes ofereci. O referido é verdade e dou fé. Rio Novo do Sul, ES. [...]

Da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça é possível depreender que primeiramente foi certificado o nome do réu como sendo Luiz Fernando Marcon, incorrendo em erro material.

No entanto, na linha subsequente o referido erro material foi suprido quando exara
“o Sr. Eduardo”.

Certificou ainda, que o réu estava acompanhado de sua mãe “Sra. Zenilda Silva”, não existindo qualquer sombra de dúvidas de que foi intimada a pessoa correta.

Observo que tal fato não enseja a nulidade da intimação, eis que o revisionante teve ciência inequívoca da intimação da sentença penal condenatória, tanto que declarou não ter a certeza, naquele momento, se iria recorrer ou não da decisão proferida pelo d. magistrado de primeiro grau.

Verifica-se, ainda, a inexistência de prejuízo à defesa do revisionante, eis que o réu foi intimado em 24.2.2021, juntamente com sua genitora, e, salvo prova em contrário não feita nestes autos, teve prazo suficiente para que seu advogado promovesse os atos processuais que entendesse pertinentes, não sendo possível vislumbrar a existência de violação aos princípios constitucionais.

Não restou demonstrado, também, o efetivo prejuízo do réu, eis que possuía advogado constituído nos autos, o qual também foi intimado da sentença e, posteriormente, intimado da declaração ofertada pelo réu perante o Oficial de Justiça, fez carga dos autos para análise e apresentou requerimentos, como se vê às fls. 192/193 dos autos. Aplica-se ao caso
o disposto no art. 563 do CPP, pois "pas de nullité sans grief".

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO ALEGAÇÃO OPORTUNA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A instância de origem entendeu que, apesar de o mandado de intimação haver sido expedido e cumprido apenas em nome do esposo da paciente - corréu naqueles autos -, a acusada, que com ele residia, teve
ciência inequívoca da intimação.

2. De todo modo, "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que
no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão
" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016, grifei), isto é, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal? (AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 5/9/2019).

[...]

(AgRg no HC n. 593.029/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

No que concerne à alegação de que no momento da intimação o réu estava aparentemente embriagado, não possuindo capacidade para compreender os fatos, melhor sorte não assiste o revisionante.

Em análise da certidão do próprio Oficial de Justiça vê-se que este afirmou que o réu detinha discernimento no momento da intimação, bem como estava na presença de sua mãe, que exarou sua assinatura, tendo o Oficial de Justiça lhe explicado todo o teor da intimação.

Por fim, observo que as referidas alegações foram detidamente analisadas pelo Douto magistrado de primeiro grau, pois, como se vê às fls. 195/197, o advogado constituído requereu a declaração de nulidade, o Ministério Público se manifestou contrariamente às fls. 199 e verso, com decisão proferida à fl. 200.

Diante do exposto,
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5002487-87.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL
(12394)

REQUERENTE: EDUARDO JORGE SILVA DE SOUZA

Advogados do REQUERENTE: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A, GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO - ES5099-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. ERRO MATERIAL SUPRIDO NA PRÓPRIA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.

Da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça é possível depreender que primeiramente o nome do réu foi certificado com erro material, sendo tal mácula suprida na linha subsequente da mesma certidão.

2.

Considera-se intimado da sentença penal condenatória o Revisionante que exara assinatura, declara o intuito de recorrer da decisão e estava acompanhado de sua genitora, demonstrando
capacidade para compreender os fatos, ainda que estivesse aparentemente embriagado.

3.

Não restou demonstrado o efetivo prejuízo do réu, eis que possuía advogado constituído nos autos, o qual também foi intimado da sentença via diário oficial e, posteriormente, foi intimado da declaração ofertada pelo réu perante o Oficial de Justiça, faz carga dos autos e formulou requerimentos nos autos. Hipótese à qual se aplica o disposto no art. 563 do CPP, pois "pas de nullité sans grief".

4.

Pedido revisional improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.